Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705306-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTONIO CARLOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o ambos os recursos de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e por ANTONIO CARLOS FERREIRA, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator